Tribunal: TJPA
Processo: 0002746-77.2005.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002746-77.2005.8.14.0201

APELANTE: CHARLES MORAES MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0002746-77.2005.8.14.0201.

COMARCA: BELÉM – 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

APELANTE:
CHARLES MORAES MENDES.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DIRETAS DA AUTORIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta por Charles Moraes Mendes contra sentença do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de disparo de arma de fogo contra a vítima Edivaldo da Silva Brito, durante festa popular em 2005. A defesa alegou (i) nulidade absoluta do processo, por ausência de provas produzidas em juízo, e (ii) julgamento manifestamente contrário às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação ocorreu com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao contraditório; e (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão condenatória não se fundamenta exclusivamente em elementos do inquérito policial, tendo o processo contado com a oitiva de testemunhas sob o crivo do contraditório, tanto na fase de instrução quanto em plenário do júri.

4.

O Tribunal do Júri decide por íntima convicção, sendo soberano na apreciação das provas, desde que amparado em elementos concretos constantes dos autos.

5.

No caso, as provas testemunhais produzidas em plenário são exclusivamente indiretas, baseadas em relatos de terceiros que não presenciaram o crime, sendo insuficientes para embasar um juízo condenatório seguro.

6.

A inexistência de testemunhas presenciais e a ausência de interrogatório do acusado em juízo inviabilizam a certeza quanto à autoria delitiva, configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

7.

A jurisprudência do TJPA admite a anulação do julgamento do júri quando a condenação se baseia em meras conjecturas ou testemunhos “de ouvir dizer”, sem comprovação direta da autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XXXVIII, alínea “c”; CPP, arts. 155 e 593, III, “d” e § 3º; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp: 1847375 GO 2021/0064690-6, Relator.: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 16/06/2021; TJPA, Apelação Criminal 0006108-15.2014.8.14.0123, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 30.09.2024; TJPA, Apelação Criminal 0001061-29.2013.8.14.0080, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 31.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
CHARLES MORAES MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Consoante a denúncia (ID 15546413), no dia 23 de outubro de 2005, a vítima Edivaldo da Silva Brito encontrava-se em uma festa dançante realizada em uma quadra denominada “Zé Paulo”, ocasião em que discutiu com um indivíduo que trabalhava como carregador do aparelho de som, em razão de este ter flertado com sua namorada, chegando, inclusive, a desferir-lhe um soco no rosto.

Na sequência, o Sr. Wando Costa dos Santos, DJ da festa, interveio para acalmar os ânimos, advertindo ambos a não retomarem a briga, momento em que Edivaldo pediu desculpas à pessoa que havia agredido.

Todavia, o apelante, não se conformando com o ocorrido, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo à queima-roupa contra o pescoço da vítima, sem lhe possibilitar qualquer chance de defesa, em decorrência do qual Edivaldo veio a óbito ainda no local dos fatos.

O réu foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 15546516). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado, sendo-lhe fixada a pena acima referida (ID 15546586).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 15546608), sustentando, em síntese: (i) a nulidade absoluta do processo, sob o argumento de que a condenação foi proferida sem qualquer prova produzida em juízo, tendo o juízo sentenciante se valido exclusivamente de elementos colhidos na fase inquisitorial; e (ii) que o julgamento foi contrário às provas dos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para a manutenção da sentença condenatória (ID 15546611).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 16184049).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação é adequada, tempestiva e interposta por parte legítima e interessada, razão pela qual dela conheço e passo ao exame do mérito.

DA PRETENSÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO.

A defesa requer a anulação do processo, sob o argumento de que a condenação teria sido proferida exclusivamente com base em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, os quais, por serem desprovidos de contraditório, seriam inservíveis como meio de prova judicial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri não se fundamentou exclusivamente em elementos indiciários colhidos na fase investigativa. Verifica-se que foram ouvidas testemunhas tanto em juízo quanto durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais trouxeram elementos probatórios aptos a embasar a decisão.

Cumpre ainda ressaltar, conforme os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra
Tribunal do Júri
(9ª ed., Forense, 2022, p. 221):

“Jurados decidem de acordo com a sua consciência e não segundo a lei. Aliás, esse é o juramento que fazem (art. 472, CPP), em que há a promessa de seguir a consciência e a justiça, mas não as normas escritas e muito menos os julgados do País”.

(Tribunal do Júri, 9ª Edição, 2022. Editora Forense, págs. 221).

Assim, interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido baseada unicamente em elementos do inquérito policial, ao órgão recursal permite-se apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença.

Diante do apresentado, nego provimento a matéria arguida.

DO JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS.

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória, sustentando que a decisão dos jurados foi proferida sem observância ao conteúdo probatório.

Assiste razão a tese defensiva. Explico.

O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos. Entretanto, em observância à soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, compete aos jurados optar por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada no conjunto probatório.

A análise do conjunto probatório evidencia que a autoria delitiva não restou devidamente comprovada. Do exame dos depoimentos colhidos em plenário do Tribunal do Júri,
observa-se que nenhuma testemunha presenciou o exato momento da prática delituosa
, o que inviabiliza a formação de um juízo condenatório seguro.

Embora os testemunhos indiretos, ou “de ouvir dizer”, não sejam vedados como meio de prova no processo penal brasileiro, devem ser apreciados com redobrada cautela pelo julgador, em razão da natural possibilidade de deturpação dos fatos quando transmitidos por intermédio de terceiros.

A testemunha Lucivaldo da Silva Brito, irmão da vítima, compromissada pelo juízo em sessão do júri, declarou que (ID 15546554):

“os fatos ocorreram no ano de 2005, durante uma festa realizada em um bar na localidade do Tapanã, onde havia uma aparelhagem de som. Contou que seu irmão Edivaldo estava com a namorada, deixou-a em casa e depois retornou à festa, momento em que a encontrou se beijando com outro homem, identificado apenas como o rapaz que soltava fumaça na aparelhagem. Disse que, diante disso, seu irmão e o rapaz começaram uma discussão, e este desferiu um soco em Edvaldo, que revidou. O dono da aparelhagem, chamado Wando, interveio e mandou Edivaldo ir para casa, o que ele atendeu, saindo do local. Segundo o informante, o acusado Charles, que trabalhava na festa como carregador e segurança da aparelhagem, e que havia ingerido bebida alcoólica desde a manhã, tomou as dores do rapaz que brigara com Edivaldo, pegou uma arma calibre 12, que ficava guardada atrás das caixas de som da aparelhagem, e saiu logo atrás de seu irmão, atingindo-o com um disparo no pescoço a cerca de dois metros da saída do bar, o que causou sua morte imediata. Contou que ele, a mãe e outro rapaz ainda levaram Edivaldo ao hospital, mas ele já chegou sem vida. Disse que Charles fugiu logo após o disparo e nunca mais foi visto na região.
Relatou que soube de muitos detalhes do ocorrido por meio de Wando, dono da aparelhagem, que também confirmou que a arma utilizada pertencia à aparelhagem e era de seu conhecimento
. Afirmou ainda que várias pessoas que estavam na frente do local presenciaram o crime e viram Charles atirar, embora ele não se recorde do nome delas. Asseverou que Charles não tinha qualquer relação anterior com a vítima nem com sua namorada, e que o disparo se deu sem motivo aparente, apenas porque o acusado tomou as dores do outro rapaz.” (grifos)

A testemunha Maria de Nazaré da Silva Brito, irmã da vítima, compromissada juízo em sessão do júri, declarou que (ID 15546554 à 15546556):

“seu irmão mantinha relacionamento com uma mulher havia cerca de quinze a vinte dias. Relatou que, na noite dos fatos, ambos estavam juntos em uma festa, e em determinado momento ele a levou até a casa dela, mas, ao retornar para casa, resolveu voltar à festa, encontrando-a novamente no local, onde ela já se encontrava se beijando com um rapaz que trabalhava na aparelhagem, responsável por soltar fumaça durante o evento. Contou que, ao presenciar a cena, seu irmão discutiu com o rapaz, que o empurrou, sendo revidado com um soco por Edvaldo. Nesse momento, o dono da aparelhagem, conhecido por Vando, interveio e pediu para que Edvaldo deixasse o local, o que ele fez, saindo acompanhado de um amigo. Narrou que, ao se encostar em um muro em frente ao bar, o segurança do evento, identificado como Charles, aproximou-se e perguntou a Edivaldo se o conhecia; diante da negativa, respondeu “acho bom” e, em seguida, efetuou um disparo de arma de fogo contra ele
. Afirmou que soube desses detalhes por meio do amigo que acompanhava seu irmão no momento do crime e que atualmente vive em situação de rua devido ao vício em álcool e drogas.
Relatou que Wando também confirmou a mesma versão, acrescentando que a arma usada no crime era guardada atrás das caixas de som e pertencia ao dono da festa, cuja identidade ela desconhece, ressaltando ainda que o local onde ocorreu o evento era alugado de um homem conhecido como José Ayres de Paulo, ou Zé Paulo, proprietário do imóvel, mas não da aparelhagem nem da festa. Disse acreditar que Charles tomou as dores do colega que brigara com Edivaldo, já que trabalhavam juntos na aparelhagem, sendo o primeiro segurança e o outro carregador de som. Informou que, após o crime, houve grande revolta dos presentes e dos moradores da área, que depredaram a aparelhagem. Afirmou que seu irmão não era envolvido em confusões, nem tinha vícios, sendo pessoa prestativa e conhecida na comunidade. Contou que sua mãe chegou a agredir a namorada de Edivaldo no momento em que ele era socorrido, porque a mulher tentou impedir que ela o acompanhasse até o hospital. Disse que várias pessoas presenciaram o crime e confirmaram a versão dos fatos, mas nenhuma delas quis depor na polícia por medo de represálias, assim como a namorada da vítima, que também não prestou depoimento, apesar de ainda residir na região. Afirmou, por fim, que não sabe o nome do rapaz que estava se beijando com a namorada de Edivaldo, sabendo apenas que ele era o responsável por soltar fumaça na aparelhagem. Não estava presente no local dos fatos no momento do homicídio, tendo sido avisada do ocorrido por volta de três a três e meia da madrugada. Relatou que, ao chegar, seu irmão ainda estava com vida, e que presenciou a tentativa de socorro, mas ele veio a falecer no caminho para o hospital, sendo o corpo levado apenas para constatação do óbito. Informou que o disparo atingiu o pescoço de Edivaldo. Disse ainda que, conforme soube posteriormente, na época dos fatos seu irmão mantinha um relacionamento com uma namorada. (grifos)

A testemunha José Aires de Paulo, declarou que (ID 15546556 à 15546558):

“afirmou que ficou surpreso ao ser chamado para depor, pois lhe informaram que teria presenciado uma morte ocorrida em frente à sua casa, o que negou, esclarecendo que nunca presenciou qualquer homicídio. Relatou que, no dia do fato, estava sendo realizada uma festa de aparelhagem em frente à sua residência, mas que não se recorda mais do nome da aparelhagem, em razão do tempo decorrido desde o ocorrido, que data de 2005. Que era proprietário do local onde ocorreu a festa. Relatou que, na data dos fatos, no ano de 2005, realizava uma festa dançante em seu bar e mercearia denominada Comercial São José, situado no bairro do Tapanã. Contou que contratou uma aparelhagem de som chamada “Davidson”, cujo DJ e responsável era um homem conhecido como Wando. Disse que não possuía licença para o funcionamento da festa nem para o bar, e que o evento era realizado no quintal de sua casa, onde havia cerca de cinquenta pessoas. Narrou que permaneceu durante toda a festa trabalhando no atendimento, vendendo cervejas, e que o equipamento de som ficava montado dentro do estabelecimento, de onde era possível visualizar o salão onde as pessoas dançavam.
Declarou que não presenciou o momento do disparo nem ouviu o barulho do tiro, pois o som estava alto.

Relatou que tomou conhecimento do ocorrido apenas quando uma vizinha, identificada como Raimunda, correu até ele informando que haviam atirado em um rapaz na rua, em frente à festa
. Disse que, após o incidente, o DJ Wando parou o som e fechou o portão do local, e que, cerca de uma hora depois, várias pessoas invadiram o espaço, quebraram o portão e depredaram a aparelhagem, roubando algumas peças de som. Afirmou que só saiu de casa quando a Polícia Militar chegou, ocasião em que soube que o rapaz baleado, conhecido como “Tuíca”, havia sido levado ao hospital. Confirmou que conhecia a vítima como freguês antigo de seu bar e que ela sempre foi considerada uma pessoa de bem, sem envolvimento em confusões. Esclareceu que não conhecia o acusado Charles nem tinha qualquer conhecimento sobre o fato de ele trabalhar como segurança na festa, tampouco sabia a quem pertencia a arma utilizada no crime, apenas tendo ouvido comentários de que o disparo foi feito por Charles após uma briga envolvendo o namorado de uma mulher. Disse que, após o ocorrido, Wando o procurou apenas para mostrar o prejuízo que teve com a destruição da aparelhagem, sem comentar nada sobre o autor do disparo ou as circunstâncias da morte. Afirmou ainda que nunca mais teve contato com Wando desde aquela época.” (grifos).

Ressalta-se, ainda, que o apelante não foi interrogado no curso da instrução criminal, constando do ID 15546516 a decretação de sua revelia, tampouco foi interrogado durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, a decisão do Conselho de Sentença não encontra respaldo nas provas produzidas, tendo os jurados acolhido a versão acusatória sem base em testemunhos diretos que apontassem, concreta e inequivocamente, a autoria delitiva ao recorrente.

É certo que, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, compete aos jurados avaliar as provas e decidir segundo sua livre convicção, não podendo esta Corte invadir o mérito de suas decisões. Entretanto, a situação delineada nos autos configura hipótese excepcional, que autoriza novo julgamento, pois as provas baseadas exclusivamente em testemunhos indiretos são insuficientes para embasar a condenação.

Dessa forma,
reconhece-se o descompasso entre as provas dos autos e a decisão do Conselho de Sentença
, o que
autoriza a anulação do julgamento
, com a consequente
submissão do acusado a novo júri
, nos termos do
art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, colhem-se precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Decisão do conselho de sentença . Absolvição com base no quesito genérico. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação do julgamento. Determinação de novo júri . Provimento do recurso. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença do Tribunal do Júri de Novo Repartimento, que absolveu Cláudio Batista Lopes da acusação de tentativa de homicídio duplamente qualificada (art . 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão da resposta afirmativa ao quesito genérico pelo Conselho de Sentença. O apelante requer a anulação do julgamento e a realização de novo júri, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a autoria delitiva e a materialidade do crime foram plenamente comprovadas. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a anulação do julgamento e a realização de novo júri. III. Razões de decidir. 3 . A decisão dos jurados no Tribunal do Júri, embora soberana, pode ser anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, conforme o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 4. No caso, a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo o Laudo de Exame de Corpo de Delito, os depoimentos de testemunhas presenciais e a confissão do réu em Plenário, o que torna a absolvição pelo Conselho de Sentença dissociada do conjunto probatório. 5. A decisão de absolvição com base no quesito genérico, desconsiderando as evidências apresentadas, demonstra vício processual que justifica a anulação do julgamento. 6. O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto e pode ser mitigado em casos como o presente, onde a decisão dos jurados se mostra incompatível com as provas produzidas, o que autoriza a realização de novo julgamento. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. Anulação do julgamento e determinação de novo júri. Tese de julgamento: 1. A decisão do Conselho de Sentença pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, sendo cabível a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

(TJ-PA, Apelação Criminal: 00061081520148140123 22530786, Relator.: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE EM BOATOS E DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER". IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO. 1. Decisão do júri que se mostra em manifesta oposição à prova dos autos, já que não restou amparada por qualquer elemento de convicção que sustente a pretensão acusatória. 2. O testemunho de “ouvir dizer”, chamado no direito comparado de hearsay testimony, não é prova suficiente para embasar a decisão. No caso, ainda que haja menções ao nome do réu, todas partem de testemunhos de "ouvir dizer", não tendo quaisquer das testemunhas confirmado que, no momento dos fatos, efetivamente visualizou o réu atentar contra a vida da vítima. 3. Simples probabilidades ou conjecturas não se mostram suficientes para uma condenação, sendo exigidos que os indícios estejam lastreados em um idôneo suporte probatório, o que não é o caso. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001061-29 .2013.8.14.0080, Relator.: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 31/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO STJ . AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FASE INQUISITIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". VERSÕES CONTRADITÓRIAS. TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO Á PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória. 2. Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a condenação esteja fundamentada tão-somente em prova produzida no inquérito policial, ainda que seja o depoimento da Vítima, e no depoimento de testemunhas de "ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem contradições entre as versões prestadas na fase investigatória e judicial. 3. Não sendo idônea a fundamentação utilizada pela Corte de origem para concluir pela inexistência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, impõe-se o acolhimento da pretensão defensiva, com a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. 4. Se, nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de "ouvir dizer", muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação. 5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, anulando o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e determinando que seja o Agravante submetido a novo Júri Popular.

(STJ - AgRg no AREsp: 1847375 GO 2021/0064690-6, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial
, anulando a sentença condenatória e determinando novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Relator
.

Belém, 07/11/2025